Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745608-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIOMAR LIMA CAVALCANTE EMBARGADO: MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALCIOMAR LIMA CAVALCANTE (ID 24511224), alegando omissão no acórdão de ID 24195093. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator